Tribunal: TJDFT
Processo: 0700574-73.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0700574-73.2023.8.07.9000 IMPETRANTES: EDSON BERNARDES JUNIOR, MARCILIO ALVES DE CARVALHO, WESLEY DE SOUZA LIMA VERDE DE CARVALHO PACIENTE: Y.O.R. RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de Y.O.R., apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Gama e, como ilegal, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Paciente incurso no artigo 129 §13; artigo 140, “caput” e artigo 147, “caput”, todos do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, e artigo 7o, incisos I, II, III e V, ambos da Lei 11.340/2006 (processos referidos: inquérito policial n. 0703670-21.2023.8.07.0004 e MPU n. 0703639-98.2023.8.07.0004). Informou a douta Defesa (Dr. Marcílio Alves de Carvalho, Dr. Edson Bernardes Junior e Dr. Wesley de Souza Lima Verde de Carvalho), que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 24-março-2023 e, em 26-março-2023, sua prisão foi convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública. Ainda, foram fixadas medidas protetivas de urgência em seu desfavor. Asseverou que a prisão preventiva é medida excepcional, e, no caso, não há fundamentação concreta, idônea e individualizada que justifique a constrição cautelar do paciente, já que as medidas protetivas de urgência fixadas se mostram suficientes e adequadas para proteger a integridade da vítima e acautelar a ordem pública. Pontuou que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita (é 3o sargento do Exército Brasileiro), ou seja, possui condições pessoais favoráveis para responder à acusação em liberdade, ainda mais considerando-se o seu compromisso em cumprir fielmente as medidas protetivas impostas. Ressaltou que o paciente e a vítima vivem uma união estável tumultuada por questões morais (desrespeito e infidelidades), que acarretam em discussões e culminaram na ocorrência dos fatos pelos quais o paciente foi preso, derivados de um momento de raiva, em que o paciente perdeu o controle emocional momentaneamente. Ponderou que o paciente, por ser militar do Exército, possui arma de fogo certificada e com validade indeterminada, mas que ele não possui histórico de uso de arma de fogo fora da sua regular atividade e, no caso, a vítima não sofreu perigo de vida em nenhum momento, conforme consta no laudo do Instituto Médico Legal (IML). Ainda, o paciente entregou a arma imediatamente ao ser abordado dentro da Delegacia de Polícia. Esclareceu que o registro na folha penal do paciente, de prática de violência doméstica anterior, ocorrida no ano de 2021, envolveu a mãe do paciente com lesões provocadas pela vítima K. Disse que a manutenção da custódia preventiva do paciente desborda para a finalidade de antecipação de cumprimento da pena durante a investigação e revela-se desarrazoada e desproporcional aos atos efetivamente praticados, violando o princípio da presunção da inocência. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva decretada, expedindo-se o competente alvará de soltura. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Inicialmente, cumpre esclarecer que a estreita via do “habeas corpus” não comporta dilação probatória, de maneira que as arguições acerca do mérito dos fatos que ensejaram a prisão em flagrante do paciente e o deferimento das medidas protetivas de urgência em seu desfavor não serão objeto de análise, ainda mais em sede de liminar, uma vez que os fundamentos para a determinação da custódia cautelar e determinação de medidas protetivas de urgência diferem dos necessários para uma condenação. Do auto de prisão em flagrante (ID 45185934) extrai-se que o paciente foi preso em flagrante delito após entrar no pátio da 14a Delegacia de Polícia do Distrito Federal, armado de arma de fogo e em perseguição às vítimas (a sua companheira K.F.O. e o amigo dela, J.V.O.C.), ameaçando-as. De acordo com o apurado, o paciente agrediu e ameaçou a companheira, na posse de uma arme de fogo e com uso dela para aplicar-lhe coronhadas. A vítima da violência doméstica conseguiu se desvencilhar do agressor e pedir ajuda a um amigo. Porém, o paciente, de arma em punho, perseguiu a vítima e o amigo dela, e só foi detido quando eles adentraram a Delegacia de Polícia à procura de socorro. A companheira do paciente apresentava lesões aparentes e foi submetida a exame no IML. A arma de fogo do paciente foi devidamente apreendida. Nesse sentido são os depoimentos das testemunhas e vítimas dos fatos: - Depoimento do agente de polícia CESIAS ALVES DE CASTRO (ID 45185934, p.4) : Informou-nos que na data, horário e local retromencionados estava trabalhando de plantão na 14aDP, local onde é lotado, em serviço voluntário gratificado, momento em que percebeu que chegou um veículo adentrando rapidamente nas dependências da 14aDP, em frente a entrada desta unidade policial; que logo atrás veio outro veiculo em perseguição; que viu quando o motorista do veiculo que vinha atrás desceu e foi em direção do outro condutor do veiculo da frente, com arma em punho; que estava na companhia do agente WESLEY, que também estava de plantão naquela unidade policial, o qual deu comando para que o indivíduo abaixasse a arma, momento em que o indivíduo apontou a arma na direção daquele policial; que o agente WESLEY gritou novamente para que o indivíduo abaixasse a arma, oportunidade em que o individuo obedeceu e disse que era sargento do Exército; que o policial WESLEY imediatamente deu um salto na direção do indivíduo e conseguiu tomar-lhe a arma; o declarante ajudou o declarante a dominar o indivíduo, tendo ambos os policiais mantido o indivíduo, já desarmado, encostado no capô do veículo da frente. Que o individuo estava com a identidade militar no bolso, tendo sido identificado como sendo Y. O. R., sargento TEMPORÁRIO do EXÉRCITO; Que imediatamente foi algemado e levado à 20aDP, Central de Flagrantes do Gama, tendo o fato sido apresentado à Autoridade Policial. Que também foi apresentada a arma de fogo de Y., juntamente com o carregador 9mm e mais 12 munições 9mm, os quais foram apreendidos na 20aDP. Que durante a contenção de Y., o declarante acabou lesionando sua virilha, configurando acidente de trabalho, motivo pelo qual foi devidamente encaminhado ao IML via Memorando no 707/2023-20aDP, a fim de se submeter a exame de Corpo de Delito. - Depoimento do agente de polícia WESLEY DE SOUSA PEREIRA RODRIGUES (ID 45185934, p.5) Informou-nos que na data, horário e local retromencionados estava trabalhando de plantão na 14aDP, local onde é lotado, em serviço voluntário gratificado, momento em que percebeu que chegou um veículo adentrando rapidamente nas dependências da 14aDP, em frente a entrada desta unidade policial; que logo atrás veio outro veículo em perseguição; que viu quando o motorista do veículo que vinha atrás desceu e foi em direção do outro condutor do veículo da frente, com arma em punho; que o declarante ordenou para que o indivíduo do sexo masculino abaixasse a arma, momento em que o indivíduo apontou a arma em sua direção; que o policial gritou novamente para que o indivíduo abaixasse a arma, oportunidade em que o indivíduo obedeceu e disse que era sargento do Exército; que o declarante imediatamente deu um salto na direção do indivíduo e conseguiu tomar-lhe a arma; que estava na companhia do agente Cesias, também lotado naquela unidade policial, também naquele momento, prestando serviço voluntário, o qual ajudou o declarante a dominar o indivíduo, tendo ambos os policiais mantido o indivíduo, já desarmado, encostado no capô do veículo da frente. Que o indivíduo estava com a identidade mi1 itar no bolso, tendo sido identificado como sendo Y. DE OLIVEIRA REGO, sargento TEMPORÁRIO do EXÉRCITO; Que imediatamente foi algemado e levado à 20aDP, Central de Flagrantes do Gama, tendo o fato sido apresentado à Autoridade Policial. - Declaração da vítima J. V. O. C., amigo da companheira do paciente (ID 45185934, p. 6): A vítima da ameaça J. V. O. C. informou que é amigo de K. desde criança e tem uma certa intimidade com a amiga, Que tem conhecimento que ela esta passando por um momento difícil com seu companheiro Y. que é sargento do exército, QUE também conhece Y. e sabe que ele é agressivo com K. . Que no dia de hoje por volta das 18:30, sua amiga K. começou a te ligar e mandar vídeos lhe pedindo ajuda por estava sendo ameaçada e agredida por Y.. Que ela disse que estava saindo de casa e pediu ajuda. Que rapidamente ligou para a polícia e para seu tio MELO que é policial militar para informar da situação. Que novamente ela entrou em contato dizendo que já tinha conseguido sair e estava na frente do SENAI, QUE se deslocou até o local para resgatar a amiga, ocorre que no momento em que ela entrou em seu veículo, percebeu que o carro de Y. estava lhe seguindo. Que saiu em disparado porque já tinha ciência que Y. tem arma de fogo. Que o autor permaneceu lhe perseguindo em alta velocidade, e para tentar se 1ivrar da perseguição de Y., foi obrigado entrar na contra mão da via de rolamento e entrar no pátio da 14a DP. Que mesmo no pátio da delegacia Y. chegou com seu carro, desceu totalmente alterado com a arma em punho, a manuseou carregando-a e apontou em sua direção. Que a equipe de plantão da delegacia viu a confusão e abordaram Y. que permaneceu com a arma em punho até que os policiais o desarmaram. Que deseja representar contra Y. pelas ameaças proferidas e também pela injúria, pois mesmo dentro desta delegacia Y. continuou com as ameaças de morte e também o xingou por várias vezes de desgraçado. - Declaração da vítima K.F.O. (companheira do paciente) (ID 45185934, pp. 7-8) : A vítima quanto aos fatos noticiados na ocorrência lavrada nessa delegacia informa que convive em união estável com o 3° sargento do exército há quatro anos. Que tem um filho de um outro relacionamento que conta nesta data com cinco anos de idade. Que quanto às intercorrências ocorridas nesta data informa que o companheiro esteve a tarde toda fazendo uso de bebida alcóolica no interior de seu condomínio. Que ele tinha chegado por volta das 13:00 horas do trabalho e ficou na área social com um homem, possível condômino do prédio bebendo com ele. Que então por volta de umas 19:30 minutos ele já chegou no apto tentando arrumar confusão com a declarante. Que ele estava transtornado e ficava o tempo todo fazendo piadinhas com a declarante, tipo dizendo que se ela o deixasse, ela não teria como se sustentar. Que então em dado momento ele a empurrou e a trancou dentro do quarto. Que a declarante então disse que diante do estado violento em que ele se encontrava, iria embora para a casa de sua mãe. Que então nesse momento ele abriu a porta do quarto e começou a arrancar das mãos da declarante as roupas, dizendo que ela não sairia dali e se insistisse teria que ir sem levar nada e pegar suas roupas somente na Justiça depois. Que então a declarante disse que iria embora sem levar nada, que apenas a deixasse sair, momento em que ele pegou sua arma de fogo do exército e começou a dar coronhadas em seu braço, que inclusive, nesse momento apresenta-se muito inchado, fato esse presenciado por essa autoridade policial. Que durante as agressões ele desferiu um tapa com tremenda força na face do lado esquerdo, provocando um hematoma visível no local. Que então como seu prédio fica abaixo do SENAI, crianças que brincavam em uma quadra poliesportiva viram a declarante sendo agredida, ocasiao em que eles começaram a gritar para o seu companheiro dizendo que iriam chamar a polícia. Que ele então se assustou e nesse momento parou de agredi-la. Que então aproveitou-se e saiu correndo e entrou em um dos elevadores do prédio para fugir dali, sendo que ele adentrou no outro elevador e foi atrás. Que a declarante conseguiu correr até o SENAI onde pediu ajuda ao porteiro que a deixasse entrar. Que ele permitiu que ficasse ali, sendo que o companheiro chegou logo atrás de carro com a arma de fogo na cintura exigindo que a declarante fosse embora com ele. Que a declarante ficou desesperada e ligou para um amigo, J. V. O. C. , para que a buscasse e a levasse dali. Que João chegou logo em seguida e assim que embarcou no carro dele Y. começou a segui-los no carro dele de forma alucinada. Que o amigo João então desesperado saiu em disparada, batendo o carro nos meios fios e passando semáforos vermelhos, pois tanto ele como a declarante ficaram com muito medo do que ele poderia fazer, pois estava armado. Que o amigo então conseguiu entrar no pátio da 14o DP e assim que desembarcaram Y. desceu com a arma em punho e apontou para o amigo da declarante João, exigindo que ele dissesse quem ele era. Que nesse momento policiais civis da 14o DP ao verem a cena foram em sua defesa e conseguiram conter o companheiro, exigindo que ele colocasse a arma de fogo dele no chão. Que então após Y. ser contido e levado para o interior da delegacia, repassou esses mesmos fatos aos policiais civis, solicitando que uma ocorrência pelos crimes perpetrados pelo companheiro fosse registrada. Que diante das intercorrências informadas, os policiais da 14o DP a conduziram até essa delegacia. Que no ato da lavratura desse termo de declarações, a autoridade policial que esta subscreve, ficou o tempo todo ouvindo o autuado Y. proferindo ofensas injuriosas contra a vítima a chamando de vagabunda, piranha e que ela iria ver o que ele iria fazer com ela quando estivesse em liberdade, ou seja, proferindo sérias ameaças, fatos estes presenciado e ouvido não só por essa autoridade bem como por todos os policiais civis que compõe a equipe deste dia. Finalmente, a declarante por temer pela sua vida solicitou medidas protetivas de urgência. Que lhe foi oferecido Casa Abrigo tendo a mesma dito que não seria necessário, pois iria retornar a morar com a sua mãe. Que mais nada tem a informar. (Grifos nossos) O paciente não prestou declarações formais perante a autoridade policial. Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que decretaram a prisão preventiva do paciente e fixaram as medidas protetivas de urgência em favor da sua companheira não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. Confira-se: - Decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em 26-março-2023 - Inquérito Policial n. 0703670-21.2023.8.07.0004 (ID 45185934, pp. 51-52): “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. É o breve relato. DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, sargento do Exército, teria invadido delegacia de polícia em perseguição da vítima e amigo dela, e, de arma em punho, resistido à ordem dos policiais civis presentes na unidade de polícia. Além disso, o exame de corpo de delito da vítima corrobora suas declarações na delegacia de polícia de que teria sofrido agressões do custodiado consistentes em tapas e coronhadas de revólver. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O custodiado ainda tem histórico de violência doméstica contra em vítima no ano de 2021. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE DE Y. DE OLIVEIRA REGO, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Verifico que as medidas protetivas de proibição de contato e aproximação, requeridas pela vítima neste processo, no 0703639.98.2023.8.07.0004, foram deferidas pelo juízo no Núcleo Permanente de Plantão Judicial, das quais fica o autuado devidamente intimado nesta audiência, recebendo nesta oportunidade uma via da decisão judicial retro. Confiro, por fim, força de mandado para intimação da vítima. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimados os presentes. Publique-se” Ata assinada digitalmente, de modo que somente o juiz, prolator da decisão, a assinou. O autuado foi intimado das cautelares e das protetivas oralmente pelo juízo. - Decisão que fixou medidas protetivas de urgência em favor da vítima K. F. O. (companheira do paciente), em 25-março-2023 – Autos da MPU n. 0703639-98.2023.8.07.0004 (ID 45185948, pp. 8-10): A Requerente K.F.O., residente e domiciliado no(a) ENDEREÇO E TELEFONE RESTRITOS, formulou, com base na Lei n.o 11.340/2006, pedido de concessão de medidas protetivas de urgência em face Y. O. R. residente e domiciliado no(a) (...), apontado como Agressor, consistentes em: a) proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas; b) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. O pedido veio acompanhado dos seguintes elementos de informação: termo de declarações da Ofendida, ocorrência policial n. 1390/2023 20a DP, questionário de avaliação de risco, dentre outros documentos. Instado, o Ministério Público pugnou pelo deferimento das medidas. Feito o breve relatório, passo a decidir. Com o objetivo de coibir e prevenir a ocorrência de violências que, baseadas no gênero, sujeitem a mulher à morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou a dano patrimonial ou moral, seja no âmbito doméstico, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, a Lei n. 11340/2006 articula, notadamente em seus artigos 22 a 24, uma série das medidas protetivas de urgência que podem ser concedidas de imediato (art. 19, §1o) sempre que os direitos previstos na referida lei forem violados ou ameaçados. Tais medidas possuem natureza cautelar e, portanto, requerem, para o seu deferimento, um juízo de verossimilhança acerca da ocorrência de alguma situação de violência doméstica e familiar contra a mulher dentre as previstas em lei (arts. 5o e 7o). Sua concessão exige, ainda, uma avaliação sobre o risco de nova exposição da Ofendida a episódios de violência por ato do apontado Agressor, caso não haja o pronto deferimento da medida. Na situação sob análise, os requisitos para a concessão das medidas solicitadas estão presentes. Com efeito, em depoimento prestado à Autoridade Policial, J. V. O. C. , amigo de K. relatou: “QUE é amigo de K. desde criança e tem uma certa intimidade com a amiga, QUE tem conhecimento que ela esta passando por um momento difícil com seu companheiro Y. que é sargento do exército, QUE também conhece Y. e sabe que ele é agressivo com K., QUE no dia de hoje por volta das 18:30, sua amiga K. começou a te ligar e mandar vídeos lhe pedindo ajuda por estava sendo ameaçada e agredida por Y., QUE ela disse que estava saindo de casa e pediu ajuda, QUE rapidamente ligou para a polícia e para seu tio MELO que é policial militar para informar da situação, QUE novamente ela entrou em contato dizendo que já tinha conseguido sair e estava na frente do SENAI, QUE se deslocou até o local para resgatar a amiga, ocorre que no momento em que ela entrou em seu veículo, percebeu que o carro de Y. estava lhe seguindo, QUE saiu em disparado porque já tinha ciência que Y. tem arma de fogo, QUE o autor permaneceu lhe perseguindo em alta velocidade, e para tentar se livrar da perseguição de Y., foi obrigado entrar na contra mão da via de rolamento e entrar no pátio da 14a DP, QUE mesmo no pátio da delegacia Y. chegou com seu carro, desceu totalmente alterado com a arma em punho, a manuseou carregando-a e apontou em sua direção, QUE a equipe de plantão da delegacia viu a confusão e abordaram Y. que permaneceu com a arma em punho até que os policiais o desarmaram, QUE deseja representar contra Y. pelas ameaças proferidas e também pela injúria, pois mesmo dentro desta delegacia Y. continuou com as ameaças de morte e também o xingou por várias vezes de desgraçado.” Além disso, as respostas constantes do Questionário de Avaliação de Risco, instrumento previsto na Resolução Conjunta n. 05/2020 CNJ/CNMP, sugerem a conformação de um cenário de conflito entre a Ofendida e o indicado Agressor, a indicar que o pronto deferimento das medidas protetivas é providência necessária e adequada para fazer cessar tal situação. Frise-se, por oportuno, que as medidas ora deferidas podem ser revistas pelo Juizado de Violência Doméstica competente, sempre que houver modificação da situação ora trazida à apreciação judicial. Diante do exposto, e com fundamento na Lei n. 11.340/2006, ACOLHO TOTALMENTE o(os) pedido(os) formulado(os) pela Ofendida K. F. O. e APLICO a Y. O. R. as seguintes medidas protetivas de urgência: a) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. Intimem-se a requerente e o apontado Agressor acerca da presente decisão. Por ocasião da intimação, deverá o(a) Oficial(a) de Justiça informar ao apontado Agressor que o descumprimento das medidas protetivas ora deferidas constituiu crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 e poderá sujeitá-lo a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. As partes devem ser também cientificadas de que somente uma nova decisão judicial poderá revogar as medidas protetivas ora aplicadas e de que qualquer modificação da situação existente entre elas que interfira no cumprimento das medidas deve ser comunicado ao Juizado de Violência Doméstica competente. Intime-se o Ministério Público, em cumprimento ao disposto no art. 19, §1o, da Lei n.o 11.340/2206. Dou à presente decisão força de Mandado e Carta Precatória. Fica desde já deferido cumprimento em horário especial e requisição de reforço policial, caso necessário. Encaminhem-se os autos ao juizado competente. Brasília/DF, data e hora conforme assinatura eletrônica. Como se observa das decisões, estas se encontram fundamentadas em elementos do caso concreto, mormente no “modus operandi” da conduta que ensejou a prisão em flagrante do paciente, nas imediações de uma Delegacia de Polícia, quando ele se encontrava de arma em punho, descontrolado, perseguindo e ameaçando a companheira, após tê-la agredido fisicamente, inclusive, dando-lhe coronhadas com a arma de fogo que portava, no âmbito doméstico. Ainda, o paciente ameaçou o amigo da vítima, que lhe prestava socorro e continuou a proferir ameaças graves de morte contra a vítima da violência doméstica após ser detido. Tais circunstâncias revelam, a princípio, a periculosidade concreta do paciente e o risco que representa à integridade física e psicológica de sua companheira e justificam a sua prisão cautelar. Note-se que este não é o primeiro fato envolvendo paciente e vítima, haja vista que já havia inquérito anterior (de 2021) e medidas protetivas anteriormente deferidas justamente por crimes afetos à Lei Maria da Penha. Nesse sentido a documentação juntada no ID 45185949, onde consta a ocorrência policial por vias de fato, injúria e ameaça praticadas pelo paciente em desfavor de sua companheira K. F. O. e deferimento de medidas protetivas, em 25-fevereiro-2021, nos seguintes termos (ID 4185949, pp. 9-10) Cuida-se de pedido de Medidas Protetivas de Urgência com fulcro na Lei no 11.340/2006 formulado por K. F. O., em face de C. V. C. O. e Y. O. R., ambos devidamente qualificados. Em depoimento àquela circunscricional, a vítima declinou informações no seguinte teor: " Que namora com Y. O. R. há 18 meses e não possuem filhos; Que, após o início do namoro, passou a residir na casa de Y., na companhia de sua sogra; Que, durante esse período, não foi vítima de violência doméstica; Que, no dia 21/03/2021, às 18h, foi visitar sua irmã, K., porém, às 21h, ligou para Y. busca-la pois estava chovendo. Nesse momento, o autor teve uma crise de ciúmes e não quis busca-la, alegando que estava mentindo sobre seu paradeiro; Que, diante do fato, teve que dormir na casa de sua irmã; Que no dia 22/02/2021, às 12h, recebeu uma mensagem de Y. dizendo para buscar suas coisas pois estava tudo acabado, logo em seguida, foi bloqueada pelo mesmo; Que, às 18h, foi para a residência de Y. , ao chegar, encontrou seus pertences dentro de sacos plásticos; Que perguntou onde estava seu carregador de celular e que sua mãe iria mais tarde buscar seus pertences; Que Y. ficou extremamente nervosos e jogou todos os seus pertences no chão. Diante do estado do autor, tentou ir embora da residência, porém, Y. puxou sua bolsa e jogou seus objetos pessoais no chão; Que, ao tentar pega-los, o autor a empurrou no chão; Que sua sogra, C. , segurou Y. , mesmo assim, esse consegui pegar seu aparelho celular; Que, ao tentar reaver seu telefone, passou a ser agredida por sua sogra e Y. com puxões de cabelo, socos e, em determinado momento, foi enforcada por um breve momento por sua sogra. Durante a briga foi injuriada pelos autores, sendo chamada de DESGRAÇADA, DEMONIO, PIRANHA, VAGABUNDA, PROSTITUTA; Que C. , a todo momento, dizia: '' Vou quebra sua cara''; Que consegui acionar a PMDF, porém, após a chegada dos policiais, dispensou a guarnição; Que, na presente data, retornou a casa de Y. na tentativa de pegar seu carregador, nesse momento foi ameaçada pelo autor: '' Se você me denunciar pode sumir do GAMA que eu vou atrás de você''; Que possui áudios com xingamentos feitos por sua sogra e que irá apresenta-los em momentos oportuno". DECIDO. Nos termos do artigo 1o da Lei n. 11340/2006, as medidas de proteção visam prevenir a ocorrência ou evitar a repetição de atos de violência doméstica e familiar definidos em seus artigos 5o, incisos I,II e III, e artigo 7o, incisos I, II, III, IV e V, salvaguardando o direito à integridade física e psicológica, o direito à vida e os direitos patrimoniais da mulher, violados ou ameaçados de lesão. São requisitos indispensáveis ao deferimento liminar das medidas urgentes de proteção o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, consistente, o primeiro, em indícios de perigo iminente de ocorrência de quaisquer das formas de violência contra a mulher, definidas nos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, e, o segundo, no risco de inutilidade do provimento requerido, se a medida não for prontamente deferida. No presente caso, está caracterizada a fumaça do bom direito, consoante o termo de declarações da vítima carreado ao presente pedido. Conquanto incipientes, as informações trazidas evidenciam, prima facie, desajustes na vida dos envolvidos, sendo certo que a aproximação entre eles não se evidencia como aconselhável, por ora. O fato noticiado externa a necessidade, neste átimo, de se assegurar o afastamento premente entre as partes envolvidas, sob pena de se abrir a oportunidade para um desfecho indesejável. Assim, os elementos colhidos sinalizam, mesmo indiciariamente, neste juízo de apertada cognição sumária, a convicção de que o requerido representa risco concreto e iminente para integridade física da ofendida, segundo juízo prelibatório de probabilidade, de modo que a tutela jurisdicional deve ser deferida sem demora, a fim de se evitar dano ou reiteração de lesão a direitos subjetivos da vítima. Pelo exposto, com fundamento no artigo 22, da Lei 11.340/06, DEFIRO os pedidos formulados e aplico a C. V. C. O. e Y. O. R. , as seguintes medidas, em favor de K. F. O. : - Proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; - Proibição de contato com a vítima, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; Nos termos dos artigos 20 e 24-A da Lei no 11.340/06, fica o autor advertido de que o descumprimento das medidas determinadas na presente decisão ensejará a decretação de sua prisão PREVENTIVA. Em que pesem o inquérito e as medidas protetivas de 2021 terem sido arquivadas, os fatos nela relatados corroboram o perfil possessivo e agressivo do paciente em relação à companheira, a revelar a preocupação com sua soltura neste momento, em que ele se utilizou, inclusive, de arma de fogo para ameaçá-la e agredi-la, inclusive, na presença de testemunhas. Ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação da segregação cautelar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida excepcional da prisão, principalmente, diante da reiteração em condutas afetas à Lei Maria da Penha e da ineficácia somente de medidas protetivas de não aproximação e contato para proteger a vítima da violência doméstica no momento. Dessa feita, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 31 de março de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator